Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CERTIDÕES. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 03 questões em discussão: (i) se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, quando a parte ré é multirreincidente, e, caso não seja possível, se a fração de redução da pena aplicada na sentença foi adequada; (ii) a negativação da culpabilidade com base no fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena por outro delito; (iii) incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno quando o imóvel alvo do crime é de natureza comercial;
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Existindo múltiplas condenações com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar parte delas na primeira fase da dosimetria (vetor negativo dos antecedentes criminais) e outras para caracterizar a reincidência ou multireincidência, na segunda fase, não havendo que falar em bis in idem.
2 O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
3. Presente a confissão e a multirreincidência, a parcial compensação é mais proporcional, com elevação da pena em 1/12 pela agravante preponderante.
4. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
5. A jurisprudência pátria entende que a prática do crime de furto no período noturno justifica a majoração da pena independente de se tratar de imóvel comercial ou residencial, pois se fundamenta no fato de que no repouso noturno, a vigilância dos bens e a capacidade de resistência é diminuída e facilita a concretização do crime.
IV. CONCLUSÃO.
6. Apelação parcialmente provida.